Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002675-84.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PRIMO VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.
2. Havendo erro de premissa, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.
3. Recurso conhecido e provido, com retorno dos autos à instância singular para análise do processo nos limites da causa de pedir.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial, nos seguintes termos:
“(...)Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento do valor do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas, pelos últimos cinco anos, no valor de R$ 1.758,75 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.
A parte Requerida argumenta a ocorrência de sentença extra petita e requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002675-84.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PRIMO VIANA - CPF: 378.437.101-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024